Tribunal: TJMT
Processo: 1010270-54.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010270-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ANA MARIA REIMER - CPF: 303.670.501-53 (AGRAVANTE), MARIO ZAM AIRES RODRIGUES - CPF: 028.075.148-63 (AGRAVADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – POSSE SOBRE O BEM NÃO EVIDENCIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é indevida a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por ANA MARIA REIMER, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos com Pedido Liminar nº 1004764-85.2021.8.11.0004 - Cód. 12417665, movida em face de MARIO ZAM AIRES RODRIGUES, negou o pedido de reintegração de posse da área em litígio, situado na Rua Coto Magalhães, nº 929 (garagem ao lado do Super Assado), Centro, Barra do Garças/MT. (Id. 90669460).

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que adquiriu, na data de 22 de maio de 2015, de seu ex-companheiro Hélio Brito Di Miguelli, já falecido, um lote de terras com a área de 300m2; (trezentos metros quadrados), locado na quadra n. 03, lote n. 04, situado na rua Couto Magalhães, n° 929, bairro centro, na cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, vindo a residir no imóvel.

Menciona que o referido imóvel já foi objeto de uma ação anulatória de negócio Jurídico, proposta pela filha de Hélio Brito Di Miguelli, por meio da ação de n° 0014931-57.2016.8.11.0004, julgada improcedente, com trânsito em julgado na data de 12 de março de 2021.

Aduz que, quando o seu ex-companheiro, Hélio Brito Di Miguelli, era o proprietário do imóvel, acabou permitindo, por meio de comodato verbal, que o agravado ocupasse o local e, que após a sua aquisição, na data de 22 de maio de 2015, também permitiu a continuidade deste no local.

Relata que o requerido nunca arcou com as despesas do imóvel, como o pagamento de IPTU, energia e água. Assevera que os ônus do imóvel sempre foram de sua responsabilidade.

Informa que, em 01 de agosto de 2019, solicitou que o requerido desocupasse o imóvel, porém, sem êxito, o que motivou o envio de notificação extrajudicial ao agravado.

Relata que, então, propôs ação de notificação judicial sob n° 1002853- 38.2021.8.11.0004, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, sendo informado que deveria desocupar o local em 30 (trinta) dias, contudo, o mesmo se negou a desocupar o imóvel, alertando que entraria com ação de usucapião especial contra a agravante, sendo que tal ação tramita no mesmo juízo sob nº 1004034-74.2021.8.11.0004.

Esclarece que não se nega que o agravado, na condição de comodatário, possui a posse direta do imóvel, mas a indireta pertence à agravante, que pode, unilateralmente e sem necessidade de justificativa, rescindir o contrato por tempo indeterminado.

Consigna que o esbulho ficou caracterizado na data de 16/04/2021 quando o agravado foi notificado para desocupar o imóvel, sendo legítima a pretensão de reintegração de posse, haja vista que a parte agravante demonstrou exercer validamente a posse indireta e sua intenção de retomada via notificação extrajudicial.

Afirma que a posse velha não se conta da data em que se passou a ocupar o imóvel, mas da data da notificação para a desocupação, tratando-se o caso de posse nova.

Destaca que o agravado fez do imóvel um galpão para guardar suas ferramentas de trabalho e que restaram provados o esbulho e sua data (força nova), razão pela qual deve ser concedida a medida liminar, independentemente da oitiva preliminar da parte promovida.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a reintegração de posse da área, objeto do litígio, situado na Rua Couto Magalhães, nº. 929, (garagem ao lado do Super Assados) Centro, Barra do Garças/MT, CEP 78600-000, a ser cumprido pelo senhor oficial de justiça, facultando-lhe a utilização de força policial e ordem de arrombamento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão lançada no Id. 92026991.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 93081998, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de reintegração de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência do indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio, situado na Rua Coto Magalhães, nº 929 (garagem ao lado do Super Assado), Centro, Barra do Garças/MT..

Segundo a parte recorrente, foi equivocada a negativa liminar de reintegração de posse.

Pois bem.

Para que seja acolhido o pedido liminar de reintegração de posse é necessário comprovar o exercício da posse, o esbulho e que esse tenha se operado a menos de ano e dia, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, e destina-se a manter o status fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito".
(Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo. O
periculum in mora,
por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

No caso dos autos, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte autora, ora recorrente, neste momento processual.

A respeito disso, bem destacou o Juízo de primeiro grau ao aduzir o quanto segue:

“
No caso em análise, percebe-se a existência da chamada “posse velha” por parte do requerido, já que esse se encontra na posse do imóvel por mais de um ano e um dia, soma-se ainda, ao fato, do mesmo ter feito moradia no imóvel com a anuência da autora, como afirmado nos autos (ID 56801955).

Outrossim, é possível perceber que, a autora não estava na posse do bem, uma vez que, como alegado nos autos, somente “visitava” o local, demonstrando assim, não ter um vínculo possessório com o imóvel em questão, confirmada tal afirmação, por meio dos documentos apresentados pela autora, em que o endereço apresentado é diverso do endereço do imóvel pleiteado na presente ação.

Assim sendo, a situação apresentada pelo autor encaixa-se na hipótese de posse com mais de ano e dia, não sendo reconhecido, nessa fase processual, a probabilidade do direito invocado na petição inicial.

Ausente também o perigo de dano e o resultado útil ao processo, sendo mais coerente e justo determinar a dilação probatória nos autos, com oportunidade de contraditório e ampla defesa.”
(Id. 90669460).

Com efeito, como já ponderado a reintegração de posse, em sede liminar, está umbilicalmente ligada à ideia de posse nova, que sabidamente é aquela com menos de ano e dia. Ademais, revela-se ainda imprescindível o preenchimento do requisito do perigo da demora. Sendo que, obviamente, para o caso do esbulho que ocorreu há mais de ano e dia, não encontraremos provas desse perigo, tão pouco razão jurídica que aponte a liminar como medida realmente necessária.

Aliás, embora a agravante defenda que a posse do agravado seja precária, proveniente de comodato verbal, este intentou ação de usucapião asseverando que a sua posse é justa, mansa e pacífica. Assim, diante da natureza fática da matéria controvertida e, em razão da existência de aspectos relevantes a serem esclarecidos no decurso da ação, que demandam dilação probatória, entendo por bem manter a situação fática ora existente.

Ressalta-se, por fim, que por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, desde que baseado em novas provas e fatos.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA C MARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil. Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021